Tribunal: TJSP
Processo: 2023924-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a análise do prazo prescricional para inclusão dos sócios exige dilatação probatória. Os agravantes alegam que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o argumento de que a análise do prazo prescricional para inclusão dos sócios exige dilatação probatória. Os agravantes alegam que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, sem necessidade de dilatação probatória. Requerem o conhecimento da prescrição, como circunstância impeditiva à inclusão dos sócios no polo passivo da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a prescrição para redirecionamento da execução fiscal aos sócios pode ser reconhecida sem dilatação probatória e se de fato a objeção deve ser acolhida.
III. Razões de Decidir
3. A exceção de pré-executividade é a via adequada para exame de questões que não exigem dilatação probatória, como prescrição, que é matéria de ordem pública.
4. No caso, a dissolução irregular da sociedade ocorreu em 29 de janeiro de 2015, e a FESP tomou ciência em 14 de setembro de 2015. A atuação contínua da FESP no processo, com pedido de arresto em 2017, demonstra ausência de inércia da exequente, situação que impede o reconhecimento da prescrição, nos termos do Tema 444 do C. STJ.
4. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição para redirecionamento da execução fiscal pode ser reconhecida de ofício, desde que não dependa de dilatação probatória. 2. A atuação contínua do credor após a constatação da dissolução irregular da empresa afastou a prescrição.
Legislação Citada:
CTN, art. 135, III; CPC/1973, art. 543-C; CPC/1973, art. 593; CPC, art. 792; CTN, art. 185.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.201.993, Tema 444; STJ, REsp 1.101.728/SP; STJ, REsp 1.222.444/RS.